Tribunal: TJDFT
Processo: 0763447-66.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0763447-66.2021.8.07.0016 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: JULIA FERNANDA FELIX DE MELO RODRIGUES DESPACHO Esta Presidência, em decisão de ID 55961364, admitiu o recurso extraordinário interposto pelo DISTRITO FEDERAL. O STF devolveu os autos à origem para observância do rito dos precedentes, tendo em vista a afetação do RE 1.366.243 (Tema 1.234), que busca uniformizar a controvérsia “legitimidade passiva da União e competência da Justiça Federal, nas demandas que versem sobre fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS” (ID 57978161). Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão dos autos gira em torno da necessidade ou não da inclusão da União no polo passivo da demanda na hipótese em que o medicamento possui registro na ANVISA, mas não é padronizado pelo SUS para a condição clínica do paciente – prescrição off label. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação do STF a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019